Tribunal: TJES
Processo: 5037306-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037306-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE DE SOUZA TINOCO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por Eliane de Souza Tinoco em face de Itau Unibanco Holding S.A., através da qual alega ter 13/10/2024 recebeu um entregador em sua residência informando que havia uma entrega de produtos da O Boticário para a autora e que deveria realizar o pagamento de R$ 4,00 (quatro reais) de taxa no cartão e que num primeiro momento houve erro na transação, tendo a autora entregue o cartão e o celular para o motoboy, oportunidade em que foram realizadas várias compras que totalizaram R$ 16.536,62, percebendo que teria caído em golpe. Afirma que realizou imediatamente a contestação das compras, tendo o banco demorado alguns meses para responder, fato que acarretou o parcelamento total da dívida do cartão de crédito e mesmo tendo ocorrido o estorno dos valores principais, permanece cobrando juros e encargos do parcelamento, razão pela qual postula unicamente a declaração de inexistência de débitos.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de DECLARAR a inexigibilidade do débito do parcelamento automático de R$16.536,62 (dezesseis mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), devendo a requerida se abster de cobrar e/ou negativar a autora em decorrência desse parcelamento, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida ou dia de negativação, até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da majoração da multa.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo, pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrida e as recorrentes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Isto porque, restou demonstrado nos autos que as transações fugiram do perfil da correntista, o sistema da recorrente acusou uma possível fraude e permitiu a continuidade da transação, não bloqueando a operação ou até mesmo o cartão de forma temporária, de modo que presente nos autos a responsabilidade da recorrente nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

De todo modo, ante os esclarecimentos que a parte recorrida trouxe em réplica e em audiência, constata-se que a instituição financeira reconheceu a contestação formulada quanto ao valor principal de R$16.536,62 e realizou o devido estorno, porém, ante a ausência do pagamento total da fatura dos meses de outubro e novembro de 2024 (enquanto o processo de contestação ainda estava em análise), tendo a autora realizado o pagamento apenas dos valores reconhecidos, ocorreu o parcelamento automático do débito em questão na fatura de dezembro de 2024.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)